Tribunal: TJDFT
Processo: 0737517-23.2023.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0737517-23.2023.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ISABELLA GOMES CANTANHEDE APELADO: FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA., SAGA DETROIT COMERCIO DE VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DESPACHO Os recorridos suscitaram preliminares de inovação recursal e de violação ao princípio da dialeticidade em contrarrazões recursais. Por essa razão, em consideração à regra procedimental contida nos arts. 9o, caput e 10, do CPC e com fundamento no art. 932, inc. I, do CPC, c/c o art. 87, inc. I, do RITJDFT, CONVERTO o julgamento em diligência, com a finalidade de facultar à parte recorrente oportunidade para manifestação sobre a questão desfavorável ao conhecimento do recurso, no prazo de 5 (cinco) dias úteis. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos para concretização do juízo de admissibilidade do recurso e, se o caso, julgamento colegiado. Brasília, 29 de agosto de 2024 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora